Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Decisão de rejeição dos embargos. Recurso inominado. Não cabimento. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte executada objetivando a reforma da decisão que rejeitou embargos à execução e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso inominado contra a decisão que rejeitou os embargos à execução; e (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, as teses defensivas da parte recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite Recurso Inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal,acórdão1721623, DJE: 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE: 16/02/2022.
6. No caso, a recorrente manejou Recurso Inominado para apresentar seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, com a certificação do prazo para pagamento voluntário (ID 72790723). Afastada, portanto, recorribilidade da decisão por meio de Recurso Inominado.
8. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
9. Não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
10. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato do recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
11. Recurso não conhecido.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: n/a.